Tribunal: TJDFT
Processo: 0752937-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752937-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: LOURIVAL LOPES FOGACA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euzequias Almeida Rocha contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000759-09.2016.8.07.0009, que indeferiu pedido de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" para reiteração automática de buscas por ativos financeiros do executado pelo período de 30 dias. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 219175202 da origem): “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora pleiteou consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Indefiro o pedido, uma vez que a última tentativa de bloqueio de valores foi promovida pelo Juízo há cerca de 6 meses e não há nos autos indícios de alteração da condição financeira do executado. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que o pedido não representa nova medida, mas sim o cumprimento de decisão anterior, que já havia deferido a utilização do SISBAJUD de forma reiterada, caso a primeira tentativa fosse parcialmente frutífera. Argumenta que a penhora realizada resultou em valor irrisório (R$ 49,59), indicando movimentação na conta bancária do devedor, o que justificaria a continuidade da medida para maior efetividade da execução. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para determinar a continuidade da busca por ativos financeiros na modalidade "teimosinha", pelo período de 30 dias. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se vislumbra a urgência necessária a concessão da liminar pleiteada. Frise-se que o crédito encontra-se preservado, não havendo notícia de atos judiciais que apontem para o risco de extinção do processo ou iminente prescrição. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator